Tribunal: STF
Processo: RHC 214308
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus deduzido por Paulo Cesar Ferreira Xavier contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, no HC nº 701.198/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.



    Sustenta a defesa, em síntese: i) Indevida a majoração da pena base com fundamento nos maus antecedentes e ii) Ausência de fundamentação apta a justificar o regime fechado.



     Requer, liminarmente, seja a ordem concedida para fixar o regime de cumprimento semiaberto em favor do recorrente.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.



     III - Na hipótese, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para exasperar a pena-base, a fixação do regime mais gravoso sequente se mostra adequada à situação narrada nos autos. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à exasperação da pena, assim decidiu o STJ, conforme trecho do voto do Relator naquela Corte:



    “(...) 



    Na hipótese, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para exasperar a pena-base, a fixação do regime mais gravoso sequente se mostra adequada à situação narrada nos autos. ” 



    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena “revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido” (HC 204383-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido (HC 206199-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 4/4/2022).



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente